Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-15.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão, alegando omissão quanto à limitação da taxa de ocupação ao valor a ser restituído, não expressamente debatido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à limitação da taxa de ocupação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão, alegando omissão quanto à limitação da taxa de ocupação ao valor a ser restituído, não expressamente debatido.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à limitação da taxa de ocupação ao valor a ser restituído.
III. Razões de Decidir
O acórdão embargado analisou adequadamente as questões postas, enfrentando os percentuais de retenção e taxa de ocupação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. O inconformismo da embargante revela mera insatisfação com o resultado.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a conferir caráter infringente ao recurso. 2. Recurso integrativo só é cabível nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.